Tribunal: STM
Processo: 7000772-45.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A tese de amplitude do efeito devolutivo do Apelo é tema recorrente neste Tribunal, o qual tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação se encontra imbricado com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
II. A atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência contida no apelo, ou nas razões ou contrarrazões recursais, de acordo com o princípio tantum devolutum quantum appellatum, não se olvidando, evidentemente, das matérias de ordem pública, que podem ser suscitadas, inclusive, de ofício, o que não se observa no caso em exame. Precedentes do STM. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
III. No mérito, observa-se que a DPU não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da sentença condenatória, motivo pelo qual o apelo defensivo deve ser desprovido. Ao revés, vê-se dos autos que a sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.
IV. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a conduta do réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
V. Ressalte-se que não é possível acolher o pleito subsidiário da Defesa, de desclassificação do crime de desacato a superior para o crime de desrespeito a superior, tendo em vista que o Réu praticou a conduta com o dolo de desprestigiar a função exercida por sua superior, em virtude da Ofendida ter presidido o procedimento administrativo que resultou na sua exclusão das Forças Armadas. Por conseguinte, ofendeu, também, a instituição militar e seus princípios norteadores da Hierarquia e da Disciplina.
VI. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença condenatória.
VII. no que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, cumpre ressaltar que não se observa na Sentença recorrida qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988.
VIII. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000772-45.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO,
SUSCITADA PELA DEFESA, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 81, § 3º, DO
RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
RECORRIDA. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAR A
CONDUTA PARA O CRIME DO ARTIGO 160 DO CPM, FIXANDO A PENA EM 3
(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", MANTIDOS
OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000772-45.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TIPICIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO
DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A tese de amplitude do efeito devolutivo do Apelo é tema recorrente neste
Tribunal, o qual tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do
efeito devolutivo da Apelação se encontra imbricado com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante
dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
II. A atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência contida no
apelo, ou nas razões ou contrarrazões recursais, de acordo com o princípio
tantum devolutum quantum appellatum, não se olvidando, evidentemente, das
matérias de ordem pública, que podem ser suscitadas, inclusive, de ofício, o que
não se observa no caso em exame. Precedentes do STM. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime.
III. No mérito, observa-se que a DPU não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da sentença condenatória, motivo pelo qual o apelo defensivo deve ser
desprovido. Ao revés, vê-se dos autos que a sentença se baseou em provas
robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.
IV. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em
vista que a conduta do réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma.
V. Ressalte-se que não é possível acolher o pleito subsidiário da Defesa, de
desclassificação do crime de desacato a superior para o crime de desrespeito a
superior, tendo em vista que o Réu praticou a conduta com o dolo de
desprestigiar a função exercida por sua superior, em virtude da Ofendida ter
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presidido o procedimento administrativo que resultou na sua exclusão das
Forças Armadas. Por conseguinte, ofendeu, também, a instituição militar e seus
princípios norteadores da Hierarquia e da Disciplina.
VI. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da sentença condenatória.
VII. no que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, cumpre ressaltar
que não se observa na Sentença recorrida qualquer ofensa à Constituição
Federal de 1988.
VIII. Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de amplitude do efeito
devolutivo do Apelo, suscitada pela Defesa, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Em
seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, em
21/8/2023, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000141-89.2022.7.08.0008/PA, que, por
unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu
FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO, ex-Sd Aer, como incurso no art. 298, caput, do
Código Penal Militar (desacato a superior), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu, nascido em 10/5/1997, foi denunciado, tendo por base o Inquérito
Policial Militar nº 7000062-13.2022.7.08.0008, nos seguintes termos (APM nº 7000141-
89.2022.7.08.0008, evento 1, DENÚNCIA1), in verbis:
Consta dos autos que o então Soldado da Aeronáutica FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA
RIBEIRO, militar do Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE), respondeu ao Processo de
Apuração de Transgressão Disciplinar (PATD) nº 001/BABE/AJUR/2021, como responsável
pela subtração de dois computadores tipo notebook pertencentes à administração militar,
sendo sindicante a 1º Ten QOCON ANS ÉRIKA ALMEIDA SILVA, sendo ao final, licenciado
da Força Armada a bem da disciplina.
No dia 07/12/2021, por volta das 10 h, o então Soldado FABRÍCIO dirigiu se até a sala da
Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação e solicitou permissão
para falar com a 1º Ten ÉRIKA.
No local, o ora denunciado passou a tomar satisfações de sua superior hierárquica,
indagando insistentemente quem fora o responsável por sugerir ao Comandante da Base
Aérea de Belém (BABE) o seu licenciamento a bem da disciplina, sendo respondido pela
Oficial que o então investigado já havia passado por audiência com o Coronel Aviador
Rômulo Paixão Moreira, Comandante da BABE, que ele já havia recebido cópia dos autos e
que não haveria mais nada a ser tratado com ela sobre o assunto.
Nessa ocasião, o Soldado FABRÍCIO passou a elevar seu tom de voz para com a Oficial, que
então determinou a ele que se retirasse da sala, não sendo atendida pelo militar, que disse “a
senhora acabou com a minha vida”; ato contínuo, a 1º Ten ÉRIKA dirigiu-se até a sala do
Capitão ALCIDES, sendo seguida pelo Soldado, que nesse percurso disse “a senhora não é
mulher para falar comigo”.
Assim agindo, o então Soldado da Aeronáutica FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO
incidiu no crime de desacato a superior, previsto no artigo 298 do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar previsto no artigo 9°, inciso I, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a presente
denúncia contra FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO, como incurso no artigo 298 do
Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, com final condenação, ouvindo-se a
ofendida e as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo no Grupamento de Apoio de
Belém (GAP-BE).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 13 de outubro
de 2022 (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, evento 1, RECDEN2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, eventos 8 e 9).
1.2 Instrução
Inicialmente, foi ouvida a ofendida ÉRIKA ALMEIDA SILVA e, após, as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: ELIZABETH DE ARAÚJO
RISUENHO, ex-Sgt ALLYSSON MOURA LUZ e Cap ALCIDES JORGE DO
NASCIMENTO ALBUQUERQUE e pela Defensoria Pública da União: o Sgt LUCELIO
MESQUITA TEIXEIRA. Após, o réu FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO foi
qualificado e interrogado (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, eventos 110 e 111).
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes nada
requereram (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, eventos 114 e 116).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos
termos propostos na Denúncia (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, evento 122).
Por outro lado, a DPU alega a inexistência de dolo, aduzindo o reconhecimento
do princípio in dubio pro reo, pedindo, ao final: a absolvição do Acusado, nos termos do art.
439, alíneas b e e, do Código de Processo Penal Militar; ou a desclassificação do delito
imputado na Denúncia para o tipo penal previsto no art. 160 do Código Penal Militar e, por
último, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com a concessão
do benefício do sursis (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, evento 125).
1.3 Sentença
Em 21 de agosto de 2023, o Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000141-89.2022.7.08.0008/PA, por unanimidade,
decidiu JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, para CONDENAR o réu
FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO pelo crime tipificado no art. 298, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicial aberto,
para o eventual cumprimento da pena, conforme a regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea c,
do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (APM nº
7000141-89.2022.7.08.0008, evento 151).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 21 de agosto de 2023 (APM nº
7000141-89.2022.7.08.0008, evento 153).
1.4 Razões/Contrarrazões
As intimações eletrônicas foram expedidas para o MPM e para a Defesa, em
22/8/2023 (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, eventos 154 e 155).
Inconformada, a DPU interpôs o recurso de Apelação no dia 24/8/23 (APM nº
7000141-89.2022.7.08.0008, evento 157, REC1).
Nas razões de Apelação (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, evento 166,
PET1), a DPU sustenta a ausência de dolo. Subsidiariamente, defende a desclassificação do
crime de desacato para o crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM). Diante da
eventual necessidade de se interpor recursos excepcionais, a DPU prequestiona a matéria e,
ao final, pede, in verbis:
a) A observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União;
b) Recebimento e regular processamento destas Razões de Apelação, porque preenchidos os
pressupostos legais, bem como o seu recebimento no efeito devolutivo integral do recurso;
c) Meritoriamente, impõe-se a absolvição ao apelante, devendo-se a sentença ser reformada,
vez que evidenciada a ausência de dolo (vontade de livre e consciente e praticar a conduta),
na forma do art. 439, b, do Código de Processo Penal Militar;
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) A desclassificação do crime de desacato a superior, do art. 9°, inciso I, do Código Penal
Militar ao crime de despeito a superior, do art. 160 do CPM.
e) Sejam consideradas prequestionadas todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as
interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência.
Consta dos autos, Certidão que, em 5/9/2023, a Sentença proferida no evento
153 TRANSITOU EM JULGADO para o Ministério Público Militar (evento 155), sem a
interposição de recurso (APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, evento 172).
Nas contrarrazões, o MPM refutou as teses defensivas e, ao final, pugnou pelo
desprovimento do Apelo, para que seja mantida, na íntegra, a Sentença que condenou o
Apelante pelo crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar
(APM nº 7000141-89.2022.7.08.0008, evento 174, CONTRAZAP1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria
Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou, em síntese, pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo, mantendo-se inalterada a Sentença recorrida
(Apelação Criminal nº 7000772-45.2023.7.00.0000, evento 7, PARECER1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
1. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
APELO, SUSCITADA PELA DPU
Nas razões do Apelo, ao final, a DPU pede “o seu recebimento no efeito
devolutivo integral do recurso”.
Tal preliminar não deve ser conhecida.
A tese é tema recorrente neste Tribunal, o qual tem decidido, reiteradamente,
que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação se encontra imbricado com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante
dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
A atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência contida no
apelo, ou nas razões ou contrarrazões recursais, de acordo com o princípio tantum devolutum
quantum appellatum, não se olvidando, evidentemente, das matérias de ordem pública, que
podem ser suscitadas, inclusive, de ofício, o que não se observa no caso em exame.
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, cita-se o precedente desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO RESULTADO.
CONDENAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO.
EXAME RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DISPARO DE FUZIL ACIDENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DOLO
EVENTUAL.
DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO.
SURSIS.
VEDAÇÃO
LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A análise da amplitude do recurso pretendida
pelo Recorrente é matéria que se confunde com o mérito do pedido, razão pela qual não deve
ser conhecida em sede de preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. A amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação deve se restringir ao limite do que constar nos
fundamentos do pedido, sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum. [...] (Apelação nº 7000189-94.2022.7.00.0000, Rel. do
Acórdão Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado 3/5/2023, publicado 29/6/2023).
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de amplitude do
efeito devolutivo do Apelo, suscitada pela Defesa, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do
RISTM.
2. MÉRITO
No mérito, observa-se dos autos que a Defesa não trouxe elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença condenatória, motivo pelo qual o Apelo deve ser desprovido.
Ao revés, vê-se que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da
materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
2.1 Autoria e materialidade
A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se sobejamente
comprovadas nos autos, em que pese o Réu ter negado os fatos da forma como narrado na
Denúncia, respondendo, em Juízo, “QUE poderia estar nervoso no dia, mas nunca levantou o
tom de voz com sua chefe, a TEN ERIKA”.
Em Juízo, a Ofendida confirmou os fatos narrados na Denúncia, respondendo,
in verbis:
[...] QUE foi responsável por fazer a apuração do procedimento do furto dos dois notebooks
em que o acusado foi imputado; QUE despachou com o Comandante da Base Aérea de Belém;
QUE fez as tratativas pertinentes e tudo o que lhe incumbia na sua atividade; QUE estava
junto ao acusado na audiência com o Comandante da Base Aérea; QUE o acusado escutou
tudo, inclusive que ele tinha como recorrer; QUE entregaram os autos e as cópias e tudo o
que tinha pra ser feito, fizeram por ele; QUE, quando o acusado foi notificado que não seria
revisto, e que realmente seria imputado, expulso a bem da disciplina, ele foi até a sua sala,
aparentemente estava calmo, tranquilo e prestou continência; QUE havia uma bancada na
sala; QUE o acusado pediu para entrar e aceitou; QUE estava com a SUB ELIZABETH, que
trabalhavam no mesmo ambiente, no mesmo lado; QUE, quando ele entrou na sala e começou
a falar e obteve as mesmas respostas que eu já tinha dado, ele quis imputar a mim a questão
de ‘quem foi que disse para o Coronel que ele deveria ser licenciado a bem da disciplina?’,
que foi o meu parecer, já que ele estava com a cópia; QUE dá um parecer ao comandante e diz
qual é sua opinião sobre aquele fato, e ele acata ou não; QUE o coronel acatou e mandou
fazer as diligências previstas; QUE a questão que o acusado levou era sobre isso, mas já era
fato consumado, não tinha mais o que ser interrogado, já tinha se exaurido todas as questões
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tinha para tratar; QUE o acusado tinha que tomar outras medidas que ele julgasse
competente e cabíveis para ele; QUE falou isso para ele, mas o acusado estava muito exaltado
e começou a falar alto; QUE viu que não teria nenhum tipo de diálogo, tentou, como superior
hierárquica, pedir para o acusado FABRÍCIO sair da sala, pois ele começou a gritar e estava
muito próximo; QUE o acusado disse ‘não vou sair, a senhora acabou com a minha vida. Eu
não sou mais militar! ’; QUE isso a fez ter um ‘choque elétrico’ no cérebro, e pensou que ele
poderia a agredir, ou que ele pudesse estar com uma faca ou uma arma; QUE ele estava muito
próximo e gritando muito; QUE nunca viu ele desse jeito, pois ele sempre foi comportado,
quieto; QUE, durante os procedimentos, ele nunca elevou a voz, ele nunca me distratou, eu
nunca pude ver ele daquela forma; QUE foi a primeira vez que esse fato aconteceu; QUE só
estava ela e a SUB ELIZABETH, duas mulheres; QUE estava de sétimo e só pegou o bibico e
saiu, pois viu que ele não iria obedecer as suas ordens, como superior; QUE não tinha mais
por que estar falando nada com ele; QUE ele falou ‘não vou cumprir as suas ordens.’; QUE
foi procurar algum superior hierárquico para conduzir a situação, um homem de preferência,
por que se fosse uma mulher imaginou que ele iria bater; QUE saiu da sala sem falar nada e o
acusado veio atrás; QUE olhou para a direita, e tinha a sala do oficial do dia, mas era muito
longe, e como estava com muito medo foi para a DRH; QUE entrou na sala do CAP
ALCIDES, e falou que tinham um problema, e ele perguntou ‘qual problema? ’; QUE entrou
na sala e se encostou na parede com medo e o Capitão pediu calma; QUE o FABRÍCIO entrou
na sala e falou que queria falar com a TEN ÉRIKA, mas ela não queria escutar; QUE o
Capitão falou ‘ela não vai falar com você. Você vai falar comigo!’; QUE o Capitão mandou a
TEN ERIKA sair da sala; QUE saiu da sala e ligou para o CAP PAIVA e comunicou o que
tinha acontecido; QUE foi no percurso quando saiu da sala que o acusado saiu gritando e
falando ‘a senhora não é mulher para falar comigo!?’; QUE foi quando ia para a sala do
CAP ALCIDES. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE se sentiu bem nervosa e se
preocupou com a sua vida, pois pensou que o acusado fosse realmente lhe bater. Às perguntas
da DPU, respondeu: QUE não se recorda se, em algum momento, o acusado chegou a
levantar a mão ou apontar o dedo em riste para o seu rosto; QUE no percurso até a sala do
CAP ALCIDES, a SUB ELIZABETH viu que o acusado foi atrás e disse para o SGT MOURA
acompanhar, pois estava sozinha; QUE o SGT MOURA foi atrás, mas não o viu, pois estava
preocupada em sair daquele local; QUE a sala do CAP ALCIDES ficava de 20 a 30 metros de
distância; QUE, nesse percurso, o acusado falou que ela não era mulher para falar com ele;
QUE o acusado estava gritando; QUE por isso saiu da sala, pois ele falou que não iria a
obedecer; QUE registrou duas ocorrências policiais; QUE o acusado tentou ligar e chegou a
mandar mensagens para o seu telefone funcional; QUE o teor da mensagem era ele pedindo
para ser atendido e pedindo desculpas por suas atitudes; QUE têm as mensagens na nuvem do
g-mail. (Transcritos da Sentença).
Os depoimentos das Testemunhas arroladas pelo MPM confirmam os fatos
narrados pela Ofendida.
Em Juízo, a Testemunha SUB OFICIAL ELIZABETH DE ARAÚJO
RISUENHO respondeu, in verbis:
QUE presenciou os fatos descritos na denúncia; [...] sua mesa era ao lado da mesa da TEN
ERIKA; [...] QUE o acusado entrou na sala e já foi direto na mesa da TEN ERIKA e
perguntou quem tinha sugerido que ele fosse exonerado da Força Aérea; QUE a TEN ERIKA
respondeu que assessorou e fez a apuração da sindicância, mas quem determinava o
julgamento final era o CEL ROMULO, na época comandante da Base Aérea; QUE ele
começou a gritar e falou que a TEN ERIKA tinha acabado com a vida dele; QUE o acusado
continuou insistindo na pergunta de quem havia sugerido que ele fosse exonerado da Força;
[...] QUE muitas vezes conversaram e ele era bem tranquilo, mas nesse dia ele estava bem
exaltado, falou com a TEN ERIKA bem alto, perguntando e insistindo na pergunta; QUE a
TEN ERIKA pediu umas duas vezes para que o acusado se retirasse da sala e ele não
obedeceu; QUE o acusado falou que a TEN ERIKA tinha acabado com a vida dele; [...] QUE
quando a TEN ERIKA saiu, o FABRÍCIO saiu no encalço dela, então falou para o SRG
MOURA ir atrás porque ficou com medo que o acusado agredisse ela; [...] QUE não
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presenciou o fato do acusado ter dito que a TEN ERIKA não era mulher para falar com ele,
pois já tinham saído da sala [...] QUE a TEN ERIKA estava perturbada com aquela reação do
soldado e acredita que ela estava com medo. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE a TEN
ERIKA falou para o FABRÍCIO se retirar da sala e ele não obedeceu. [...]
Por sua vez, a Testemunha 3º SG ALLYSSON MOURA LUZ, em Juízo,
confirmou ter visto o Réu falar alto com a Ofendida, in verbis:
QUE presenciou os fatos descritos na denúncia; QUE confirma o que está na denúncia; QUE
presenciou o acusado falando que a TEN ERIKA não era mulher para falar com ele; QUE a
TEN ERIKA havia saído da sala onde estavam inicialmente para sair da situação que se
agravou com tom de voz; QUE a TEN ERIKA estava no corredor, se distanciando do acusado,
de costa para ele; QUE o acusado acompanhou a TEN ERIKA; QUE acompanhou os dois, e
estava com a visão dos dois; QUE o acusado estava a seguindo e falou bem alto no corredor
‘a senhora não é mulher para falar comigo?’, como uma indagação; QUE o acusado estava
exaltado, falava alto e demonstrava estar nervoso; QUE acompanhou, pois não é normal um
subordinado falar daquela forma com um superior; QUE nunca havia presenciado algo assim
e pensou que pudesse intervir caso se agravasse a situação, então seguiu como garantia da
sua chefe, sua superior; [...] Às perguntas da DPU, respondeu: QUE presenciou o acusado
falar que não era mais militar, mas que não sabe o motivo dele ter dito isso; QUE se lembra
de o acusado ter dito ‘a senhora acabou com a minha vida! ’; QUE essas falas foram
próximas de quando a TEN ERIKA pediu para o acusado sair da sala; QUE ela pediu duas
vezes para que ele se retirasse e ele não correspondeu à ordem; [...]
Portanto, os fatos revelados pelo depoimento da Ofendida se harmonizam com
os depoimentos das Testemunhas acostados aos autos, restando amplamente comprovadas as
condutas do Réu, conforme narradas na Denúncia.
2.2 Tipicidade
O fato em análise imputado ao Réu na Denúncia é formalmente típico, pois se
adequa perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 298 do Código Penal Militar, in verbis:
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Da análise das elementares do tipo, é forçoso concluir que o Réu realizou um
dos verbos do tipo e consumou o crime de desacato a superior, porquanto ofendeu a
dignidade da sua superior, procurando deprimir-lhe a autoridade, conforme os fatos relatados
pela Ofendida e ratificados pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta atribuída ao Réu causou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma supracitada.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu agiu de forma
livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo da sua conduta,
não sendo afastado, também, pela simples alegação de que poderia estar nervoso.
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente desta egrégia Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DANO
SIMPLES.
ARTIGO
259,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
MODALIDADE TENTADA. ART. 158, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
LEGÍTIMA
DEFESA.
NÃO
RECONHECIMENTO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 30, INCISO II,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O núcleo da
conduta do delito descrito no art. 298 do Código Penal Militar é desacatar, ou seja, faltar
com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior
hierárquico, consumando-se com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato, seja
palavra, seja escrito, gesto etc., independentemente de o superior sentir-se menoscabado. A
despeito dos argumentos defensivos no sentido de que o estado de ânimo do agente afasta o
dolo de menosprezar ou humilhar o superior militar no exercício de sua função ou em razão
dela, esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que a ira ou a cólera do
agente, no momento da prática do crime, não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto
no art. 298 do Estatuto Repressivo Castrense. O pedido de absolvição com base na
atipicidade da conduta em razão da alegação de que as condutas praticadas não se deram em
razão de exercício de função de natureza militar, mas em contexto pessoal, não merecem
acolhida, pois, a toda evidência, partem do pressuposto equivocado de que a abordagem que
resultou no cometimento do delito em testilha não teria ocorrido no contexto do serviço. Nada
obstante, impende salientar que a figura típica do art. 298 do Código Penal Militar, diferente
das dicções dos arts. 299 e 300 do referido Códex, sequer exige que o militar Ofendido esteja
no exercício de função, ou em razão dela. Vale dizer que o crime de desacato a superior não
tem por pressuposto que o ofendido esteja no exercício da função ou tenha sido ofendido em
razão dela. (Apelação Criminal nº 7000212-40.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, julgado 16/2/2023, publicado 16/3/2023) (Grifo nosso).
Comentando o delito em exame, assim leciona a doutrina, in verbis:
O tipo penal do crime de desacato a superior tem por objeto jurídico a Administração Militar,
guardando a autoridade dela oriunda na figura do superior desacatado. Secundariamente, por
certo, tutela-se a disciplina militar.
[...]
Urge brevemente distinguir o desacato a superior do crime de desrespeito a superior (art. 160
do CPM). Em primeiro aporte, o desrespeito consiste em uma falta de consideração mais
branda - por essa razão é um crime subsidiário -, enquanto o desacato traduz-se em franca
agressão ao superior, de modo mais agressivo, ofendendo-lhe a própria dignidade, o decoro
etc. Mas a principal diferença está na necessidade de, para se configurar o desacato, haver o
que Lélio Braga Calhau intitulou nexo funcional. (Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello
Stheifinger. Manual de Direito Penal Militar, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1.411-13).
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, não é possível acolher o pleito subsidiário da Defesa, de
desclassificação do crime de desacato a superior para o crime de desrespeito a superior, tendo
em vista que o Réu praticou a conduta com o dolo de desprestigiar a função exercida por sua
superior, em virtude da Ofendida ter presidido o procedimento administrativo que resultou na
sua exclusão das Forças Armadas. Por conseguinte, ofendeu, também, a instituição militar e
seus princípios norteadores da Hierarquia e da Disciplina.
2.3 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade, a qual a
tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
2.4 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção
da Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, cumpre ressaltar que
não se observa na Sentença recorrida qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo, para
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361585v2 e do código CRC 10c3ab9c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/5/2024, às 16:12:9
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000772-45.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª
CJM, em 21/8/2023, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000141-89.2022.7.08.0008/PA que,
por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia para condenar o réu
FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO, ex-Sd Aer, como incurso no art. 298, caput, do
Código Penal Militar (desacato a superior), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade.
2. Naquela assentada, divergi da douta maioria pois dava parcial provimento ao
apelo defensivo para, mantendo a condenação, desclassificar a conduta para o crime previsto
no artigo 160 do CPM, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, com o benefício do
sursis, mantidos os demais termos da Sentença.
3. Consta dos autos que o Apelante, então Soldado FABRÍCIO, solicitou
permissão para falar com a 1º Ten Érika e passou a interpelá-la, indagando insistentemente
quem fora o responsável por sugerir ao Comandante da Base Aérea de Belém o seu
licenciamento a bem da disciplina, sendo respondido pela Oficial que o então investigado já
havia passado por audiência com o Coronel Aviador Rômulo Paixão Moreira, Comandante da
BABE, que ele já havia recebido cópia dos autos e que não haveria mais nada a ser tratado
com ela sobre o assunto.
4. Inconformado, o Soldado FABRÍCIO elevou seu tom de voz para com a
Oficial e então determinou a ele que se retirasse da sala, não sendo atendida pelo militar, que
disse “a senhora acabou com a minha vida”; ato contínuo, a 1º Ten Érika dirigiu-se até a sala
do Capitão Alcides, sendo seguida pelo Soldado, que nesse percurso questionava “a senhora
não é mulher para falar comigo?”.
5. Em relação aos fatos praticados pelo Apelante, tem-se que o ex-militar
interpela a 1º Ten Érika sobre decisões disciplinares, questionando-a insistentemente. Esse
comportamento inicial pode ser considerado uma falta de respeito devido, mas não
necessariamente desacato, pois não há uma ofensa direta ou agravante à honra, decoro ou
dignidade da oficial.
6. Da mesma forma, ao elevar o tom de voz e se recusar a deixar a sala quando
solicitado, FABRÍCIO mostrou desobediência, o que agrava sua conduta, podendo, inclusive,
tangenciar o desacato. Todavia, não houve, como já referi acima, uma tentativa de
descredibilizar e diminuir a autoridade da oficial diante de um comando direto.
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361470 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Já as palavras "a senhora acabou com a minha vida" e o seguir a oficial até
outra sala, além de questionar: "a senhora não é mulher para falar comigo?", embora
adicionem um elemento de ofensa pessoal, para que pudessem ser interpretadas como
desacato, essas ações e palavras teriam que ser vistas como uma tentativa de diminuir a
autoridade da Tenente perante outros membros da corporação, o que não é o caso.
8. Não vejo nas declarações da oficial ou das testemunhas referências a ofensas
por parte do Apelante que visassem atingir atributos morais, físicos e intelectuais da ofendida,
assim como não percebo um movimento intencional por parte do Apelante no sentido de
desdenhar da autoridade da Tenente, muito embora não tenha acatado a ordem de imediato,
alegando que não era mais militar.
9. Ao contrário do Código Penal Comum, cuja definição jurisprudencial de
desacato envolve o desrespeito ao funcionário público no exercício de sua função, o Código
Penal Militar possui um tipo específico para tratar do desrespeito. Razão pela qual a
adequação típica do crime de desacato deve ultrapassar em gravidade a do desrespeito,
atingindo a dignidade e o decoro do superior, ou deprimindo-lhe a autoridade. Vejamos o que
diz o artigo:
Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
10. Quando teve oportunidade de tratar do tema, esta Corte assim diferenciou as
condutas de desacatar e desrespeitar, no âmbito do direito penal militar. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 160 E 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A
SUPERIOR. DESACATO A SUPERIOR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...) NO
CASO, O APELANTE, AO AFRONTAR GRADUADO, SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO,
CHAMANDO-O, NA FRENTE DE OUTROS MILITARES, DE PALAVRAS DE BAIXO
CALÃO,
QUESTIONANDO
SUA AUTORIDADE,
DESMERECENDO-A,
E AO
MENOSCABAR SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA, COMETEU O DELITO DE
DESACATO A SUPERIOR, PREVISTO NO ART. 298 DO CPM, FALTANDO COM O
DEVIDO RESPEITO À INSTITUIÇÃO MILITAR, AO SUPERIOR E AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA HIERARQUIA MILITAR. DA MESMA FORMA, A ATITUDE DO
APELANTE, DE DIRIGIR-SE AO OFICIAL DE FORMA INCOMPATÍVEL COM A
AUSTERIDADE DA CASERNA, EM TOTAL FALTA DE OBEDIÊNCIA, DE
DEFERÊNCIA E DE SUBMISSÃO A SUA AUTORIDADE, DIANTE DE OUTRO
MILITAR, OCASIÃO EM QUE LHE DIRIGIU PALAVRAS DE FORMA RÍSPIDA E
DESRESPEITOSA, TAMBÉM CONFIGURA O DELITO PREVISTO NO ART. 160 DO
CPM. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000249-67.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
16/03/2023, Data de Publicação: 28/03/2023)
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361470 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. (...) DESACATO A SUPERIOR. TIPO PENAL VÁLIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. 5. Expressões de baixo calão
proferidas ao léu por subordinado, em razão de situação vivenciada, não se subsomem ao
crime previsto no art. 298 do CPM, o qual reprime as ofensas desferidas contra a dignidade,
o decoro ou a autoridade do superior. Não obstante, quando aliadas a comportamento
impróprio, perpetrado diante de outros militares, retratam a conduta típica de desrespeito ao
superior, prevista no art. 160 do CPM. (...) Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000292-90.2013.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 01/12/2017, Data de Publicação: 09/01/2018)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. (...) I - Militar que, em estado de cólera, após discussão com
superior, pega uma pedra e joga em uma mesa, não comete o crime de ameaça, sendo o gesto
característico de um desabafo emocional. II - A conduta de não acatar prontamente
determinações da superior durante uma discussão, a realizando apenas com a intervenção
de terceiros, só pode ser considerada desacato se configurado o dolo do subordinado em
deprimir a autoridade da oficial ou atingir-lhe o decoro ou a dignidade. III - Caracterizado
que o desrespeito ao superior se deu em face de profundo assomo emocional, potencializado
por uso de medicação para tratamento psiquiátrico, fragiliza a formulação de um juízo
positivo acerca do dolo de desacatar. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000221-25.2012.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 26/02/2016)
11. Vejamos o que a própria ofendida, Tenente Érika, disse a respeito (fls.
237/239):
“QUE não está na ativa; QUE foi responsável por fazer a apuração do procedimento do furto
dos dois notebooks em que o acusado foi imputado; QUE despachou com o Comandante da
Base Aérea de Belém; QUE fez as tratativas pertinentes e tudo o que lhe incumbia na sua
atividade; QUE estava junto ao acusado na audiência com o Comandante da Base Aérea;
QUE o acusado escutou tudo, inclusive que ele tinha como recorrer; QUE entregaram os
autos e as cópias e tudo o que tinha pra ser feito, fizeram por ele; QUE, quando o acusado foi
notificado que não seria revisto, e que realmente seria imputado, expulso a bem da disciplina,
ele foi até a sua sala, aparentemente estava calmo, tranquilo e prestou continência; QUE
havia uma bancada na sala; QUE o acusado pediu para entrar e aceitou; QUE estava com a
SUB ELIZABETH, que trabalhavam no mesmo ambiente, no mesmo lado; QUE, quando ele
entrou na sala e começou a falar e obteve as mesmas respostas que eu já tinha dado, ele quis
imputar a mim a questão de ‘quem foi que disse para o Coronel que ele deveria ser licenciado
a bem da disciplina ?’, que foi o meu parecer, já que ele estava com a cópia; QUE dá um
parecer ao comandante e diz qual é sua opinião sobre aquele fato, e ele acata ou não; QUE o
coronel acatou e mandou fazer as diligências previstas; QUE a questão que o acusado levou
era sobre isso, mas já era fato consumado, não tinha mais o que ser interrogado, já tinha se
exaurido todas as questões que tinha para tratar; QUE o acusado tinha que tomar outras
medidas que ele julgasse competente e cabíveis para ele; QUE falou isso para ele, mas o
acusado estava muito exaltado e começou a falar alto; QUE viu que não teria nenhum tipo de
diálogo, tentou, como superior hierárquica, pedir para o acusado FABRÍCIO sair da sala, pois
ele começou a gritar e estava muito próximo; QUE o acusado disse ‘não vou sair, a senhora
acabou com a minha vida. Eu não sou mais militar! ’; QUE isso a fez ter um ‘choque elétrico’
no cérebro, e pensou que ele poderia a agredir, ou que ele pudesse estar com uma faca ou uma
arma; QUE ele estava muito próximo e gritando muito; QUE nunca viu ele desse jeito, pois
ele sempre foi comportado, quieto; QUE, durante os procedimentos, ele nunca elevou a voz,
ele nunca me distratou, eu nunca pude ver ele daquela forma; QUE foi a primeira vez que esse
fato aconteceu; QUE só estava ela e a SUB ELIZABETH, duas mulheres; QUE estava de
sétimo e só pegou o bibico e saiu, pois viu que ele não iria obedecer as suas ordens, como
superior; QUE não tinha mais por que estar falando nada com ele; QUE ele falou ‘não vou
cumprir as suas ordens.’; QUE foi procurar algum superior hierárquico para conduzir a
situação, um homem de preferência, por que se fosse uma mulher imaginou que ele iria bater;
QUE saiu da sala sem falar nada e o acusado veio atrás; QUE olhou para a direita, e tinha a
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361470 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sala do oficial do dia, mas era muito longe, e como estava com muito medo foi para a DRH;
QUE entrou na sala do CAP ALCIDES, e falou que tinham um problema, e ele perguntou
‘qual problema? ’; QUE entrou na sala e se encostou na parede com medo e o Capitão pediu
calma; QUE o FABRÍCIO entrou na sala e falou que queria falar com a TEN ÉRIKA, mas ela
não queria escutar; QUE o Capitão falou ‘ela não vai falar com você. Você vai falar
comigo!’; QUE o Capitão mandou a TEN ERIKA sair da sala; QUE saiu da sala e ligou para
o CAP PAIVA e comunicou o que tinha acontecido; QUE foi no percurso quando saiu da sala
que o acusado saiu gritando e falando ‘a senhora não é mulher para falar comigo!?’; QUE foi
quando ia para a sala do CAP ALCIDES. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE se sentiu
bem nervosa e se preocupou com a sua vida, pois pensou que o acusado fosse realmente lhe
bater. Às perguntas da DPU, respondeu: QUE não se recorda se, em algum momento, o
acusado chegou a levantar a mão ou apontar o dedo em riste para o seu rosto; QUE no
percurso até a sala do CAP ALCIDES, a SUB ELIZABETH viu que o acusado foi atrás e disse
para o SGT MOURA acompanhar, pois estava sozinha; QUE o SGT MOURA foi atrás, mas
não o viu, pois estava preocupada em sair daquele local; QUE a sala do CAP ALCIDES
ficava de 20 a 30 metros de distância; QUE, nesse percurso, o acusado falou que ela não era
mulher para falar com ele; QUE o acusado estava gritando; QUE por isso saiu da sala, pois
ele falou que não iria a obedecer; QUE registrou duas ocorrências policiais; QUE o acusado
tentou ligar e chegou a mandar mensagens para o seu telefone funcional; QUE o teor da
mensagem era ele pedindo para ser atendido e pedindo desculpas por suas atitudes; QUE têm
as mensagens na nuvem do g-mail”.
12. De suas declarações, verifica-se que não houve ação deliberada com o
intuito de diminuir a autoridade da Tenente Érika, até porque a desobediência do Apelante em
não sair da sala foi seguida da fala: “eu não sou mais militar”, o que, a meu sentir, denota que
a expressão foi feita dentro de um contexto de reclamação ríspida e desrespeitosa pelo fato de
ter sido licenciado a bem da disciplina, o que é diferente da conduta de desacatar como
afronta ou menoscabo da autoridade do sujeito passivo.
13. E, em que pese a atitude reprovável do soldado ao contestar a indicação de
licenciamento feita pela superior, não vi em sua conduta a intenção deliberada de
desprestigiar, deprimir ou menoscabar a autoridade da Tenente Érika, sua superior
hierárquica.
14. No que se refere ao crime de desacato, há que se atentar para o elemento
subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de proferir palavra ou ato injurioso
com a intenção deliberada de menosprezar, menoscabar ou humilhar o superior com a
finalidade de desprestigiar ou deprimir a autoridade do superior hierárquico.
15. Portanto, o desacato deve ser decorrente de uma ofensa à dignidade, ao
decoro ou por diminuição da autoridade do superior. Não se concretiza o crime se houver
reclamação ou crítica contra a atuação funcional de alguém: “Simples censura, ou desabafo,
em termos queixosos, mas sem tom insólito, não pode constituir desacato. Nem importa que o
fato não tenha tido a publicidade que o agravasse, especialmente. Importa, unicamente, que
ele tenha ocorrido de modo a não deixar dúvida, com o objetivo de acinte e de reação
indevida ao livre exercício da função pública.” (FERNANDO HENRIQUE MENDES DE
ALMEIDA, Dos crimes contra a Administração Pública, p. 186).
16. Segundo a lição de Célio Lobão, "A ação incriminada é desacatar, que
consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral,
praticada contra superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade,
decoro, decência, honra e pundonor. (...) O desacato não se confunde com o desrespeito.
No primeiro, presente o insulto, a ofensa moral, o ultraje, enquanto no segundo, a falta de
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361470 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respeito, de consideração, que, na lei penal comum, carece de relevância, recebendo
reprimenda de caráter social, por situar-se nos limites da grosseria, da falta de educação"
(Direito Penal Militar, 3ª ed., Brasília Jurídica, 2006, pp. 226/227).
17. Ainda, na doutrina desse autor, o desrespeito é o minor do qual o desacato é
o major. Enquanto no primeiro o subordinado falta com o respeito, com a consideração
devida ao superior, no desacato (art. 298 do CPM) ele o ofende moralmente, com o
propósito de diminuir sua autoridade (...). (LOBÃO, p. 222).
18. Extrai-se da obra Manual de Direito Penal Militar, dos autores Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, 4ª edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 2014, pág.
1412, como elementos objetivos do crime ínsito no art. 298 do CPM, a seguinte definição:
“Dignidade consiste no conjunto de atributos morais da pessoa do superior que infudem
respeito, como a honra, a autoridade, a nobreza, configurando-se o delito, por exemplo,
quando o superior é chamado de ‘ladrão’. Decoro, por sua vez, é o conjunto de atributos
físicos e intelectuais do superior, aquilo que evidencia sua decência, configurando-se o delito,
por exemplo, quando se chama o superior de ‘burro’. Deprimir a autoridade do superior
consiste não no ato de ofendê-lo em sua dignidade ou decoro, mas no de atacar a força
inerente ao seu cargo, desdenhando de seu poder de mando, de solucionar problemas,
decidir questões atinentes ao serviço etc.”
19. A diferença primordial entre os delitos de desacato a superior e desrespeito a
superior é que o desrespeito é mera conduta de descortesia, rispidez, grosseria. Já o desacato
é mais grave, vez que insulta e ataca não apenas o agente passivo, mas a dignidade do seu
cargo, no caso, a força da patente do superior.
20. A conduta do Apelante de, durante o desabafo por causa de seu
licenciamento, questionar a superior perguntando se ela não era mulher para falar com ele e
de desrespeitar a ordem para se retirar, certamente, está albergada pelo crime do art. 160 do
CPM, uma vez que o desrespeito a superior pode manifestar-se por atos que, não obstante
inadequados, não constituem uma ofensa direta à honra do superior, mas demonstram uma
falha no cumprimento do dever de respeito.
21. Essas distinções são cruciais para o caso em questão, pois os elementos
apontam para uma conduta que, embora imprópria, caracteriza-se mais por uma falta de
respeito ocasional do que por uma ofensa à autoridade e honra do superior.
22. Passando à individualização da pena, na primeira fase da dosimetria da
pena, levando em consideração que o ora Apelante não tem maus antecedentes e à luz das
demais circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, e analisando a gravidade
concreta dos crimes praticados e a personalidade do réu, verifica-se que são favoráveis ao
réu, pelo que fixa-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.
23. Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo
que a pena permanece inalterada.
24. Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição ou aumento da pena,
fazendo com que a pena definitiva seja de 3(três) meses de detenção.
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361470 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25. Não obstante a vedação contida no art. 88 do CPM, por se tratar de militar
licenciado, concede-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no juízo de execução.
26. É fixado, também, o regime prisional inicial aberto, conforme regra
insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o artigo 110 da Lei nº
7.210/84, a ser aplicado caso não aceite a suspensão condicional da pena ou, aceitando-a, não
venha dar cumprimento às condições impostas.
Por esses motivos, votava no sentido de dar parcial provimento ao apelo
defensivo para, mantendo a condenação, desclassificar para o crime do artigo 160 do CPM,
fixando a a pena em 3 (três) meses de detenção, com o benefício do sursis, mantidos os
demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361470v5 e do código CRC 1e9fd88d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 21/5/2024, às 17:8:35
7000772-45.2023.7.00.0000
40001361470 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR